Tribunal: TJSP
Processo: 1096580-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
VOTO No 40.507

Previdência privada. Ação de produção antecipada de provas. Os elementos reunidos nos autos não evidenciam a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 381 do CPC. Assim, a presente demanda não é adequada para atender à pretensão almejada pela parte.

Recurso improvido.